Tribunal: TJSP
Processo: 0004257-42.2020.8.26.0269
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Calúnia
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001972
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Criminal no 0004257-42.2020.8.26.0269/50001, da Comarca de
Itapetininga, em que é embargante MARGARETH DE CASTRO FERRO
BRUNHARO, Interessados RENATA BRANDÃO LAZZARINI, WERNER
DIAS DE MAGALHÃES e LAURO LUIZ GOMES RIBEIRO, é embargado
COLENDA 13a CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Conheceram e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente) E MARCELO GORDO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0004257-42.2020.8.26.0269/50001 -Voto no
2
Embargos de Declaração n. 0004257-42.2020.8.26.0269/50001
Comarca de Itapetininga - 2a Vara Criminal
Embargante: Margareth de Castro Ferro Brunharo
Embargada: 13a Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça
Voto n. 40499
Vistos.
Embargos de Declaração opostos contra v. Acórdão desta
Décima Terceira Câmara Criminal (fls. 809/811), que, no julgamento do
Recurso em Sentido Estrito n. 0004257-42.2020.8.26.0269, por votação
unânime, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão do juízo da 2a
Vara Criminal de Itapetininga, que não recebeu recurso de apelação,
porquanto inadequado.
Em
síntese,
em
segundos
embargos
declaratórios,
novamente com a finalidade de prequestionamento, a embargante aduz
haver omissão e contradição no acórdão.
Salienta haver contradição na negativa do pedido de
Habeas Corpus de ofício, porquanto está sendo processada, sem que tenha
cometido qualquer crime, razão pela qual sofre incessantemente coação
ilegal.
Busca o acolhimento dos embargos, aclarando-se o julgado
com a apreciação adequada e fundamentada de todas as teses defensivas
apontadas.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0004257-42.2020.8.26.0269/50001 -Voto no
3
Embargos
declaratórios
só
se
prestam
a
aclarar
obscuridades, contradições ou suprir omissões existentes no acórdão
acerca de pontos relevantes do processo, que possam repercutir no seu
resultado, afastando a incompleta prestação jurisdicional.
São incabíveis os Embargos de Declaração objetivando
exclusivamente trazer à rediscussão questões expressamente analisadas no
mérito do acórdão.
No caso em tela, pela segunda vez, o que claramente
pretende a embargante é insistir na reapreciação de questões já analisadas
no acórdão, finalidade a que não se prestam os embargos de declaração.
Diga-se que a superveniência de recursos, sem que se traga
tese apta à reversão das decisões proferidas, configura nítido caráter
protelatório, beirando ao abuso de direito pela violação dos deveres de
lealdade processual e comportamento ético no processo.
Em suma, inocorrente, portanto, qualquer falha a justificar a
oposição dos presentes embargos, os quais, em que pesem conhecidos,
ficam rejeitados.
Augusto de Siqueira
relator